Tribunal: TJES
Processo: 5030090-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO
NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DE ELIMINAÇÃO EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL, COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL E CONDUTA ILIBADA. CARREIRA QUE JUSTIFICA MAIOR RIGOR NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto em que o candidato a ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi eliminado em razão da existência de dois registros de Boletins de Ocorrência em seu desfavor, além de ter ocorrido a omissão do candidato quanto a um deles, ao preencher a ficha de investigação social.

2.
Na hipótese, há previsão legal da exigência de aprovação do candidato a ingresso nos quadros da PMES em etapa de investigação social, devendo apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada (art. 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78).

3.
Ressalta-se, ainda, a previsão editalícia, segundo a qual deverá o candidato “ser aprovado em investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, a fim de atestar a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo” (item 4.1, letra ‘k’, Edital nº. 1/2018).

4.
Se há previsão em lei e no edital, o candidato a ingresso em carreira policial pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial. A investigação social em concurso público não se limita em analisar eventuais infrações penais, mas inclui também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público militar.

5.
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso.

6.
Destaca-se que um dos pontos levantados pelo eminente Min. Alexandre de Moraes no Agr na RCL 47.586, a título de reforço da necessidade de se impor maior rigor às investigações sociais em concursos para as carreiras policiais, foi justamente o fato de o candidato, no caso paradigma, ter omitido a informação quando do preenchimento do formulário para o ingresso na corporação, tal como se deu na presente hipótese.

7.
Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Portanto, conclui-se por ratificar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, especialmente por ter a sentença combatida observado que as peculiaridades do caso fazem incidir a mitigação do Tema de Repercussão Geral n.º 22, consoante evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030090-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VITOR ALVES CUSTODIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO
NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DE ELIMINAÇÃO EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL, COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL E CONDUTA ILIBADA. CARREIRA QUE JUSTIFICA MAIOR RIGOR NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto em que o candidato a ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi eliminado em razão da existência de dois registros de Boletins de Ocorrência em seu desfavor, além de ter ocorrido a omissão do candidato quanto a um deles, ao preencher a ficha de investigação social.

2.
Na hipótese, há previsão legal da exigência de aprovação do candidato a ingresso nos quadros da PMES em etapa de investigação social, devendo apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada (art. 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78).

3.
Ressalta-se, ainda, a previsão editalícia, segundo a qual deverá o candidato “ser aprovado em investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, a fim de atestar a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo” (item 4.1, letra ‘k’, Edital nº. 1/2018).

4.
Se há previsão em lei e no edital, o candidato a ingresso em carreira policial pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a ser apurado em inquérito policial ou não seja deflagrada ação penal. A investigação social em concurso público não se limita em analisar eventuais infrações penais, mas inclui também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público militar.

5.
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso.

6.
Destaca-se que um dos pontos levantados pelo eminente Min. Alexandre de Moraes no Agr na RCL 47.586, a título de reforço da necessidade de se impor maior rigor às investigações sociais em concursos para as carreiras policiais, foi justamente o fato de o candidato, no caso paradigma, ter omitido a informação quando do preenchimento do formulário para o ingresso na corporação, tal como se deu na presente hipótese.

7.
Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Portanto, conclui-se por ratificar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, especialmente por ter a sentença combatida observado que as peculiaridades do caso fazem incidir a mitigação do Tema de Repercussão Geral n.º 22, consoante evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5030090-63.2022.8.08.0024

APELANTE: JOÃO VITOR ALVES CUSTODIO

APELAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória – Dr. Rafael Murad Brumana

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO VITOR ALVES CUSTODIO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 7466443, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado pelo apelante em face de suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que o recorrente impetrou Mandado de Segurança contra suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consistente na sua eliminação do concurso público para a seleção de Soldado Combatente QPMP-C da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deflagrado pelo Edital n.º 001/2018, após ter sido contraindicado na 2ª fase da etapa de investigação social.

Afirma que, conforme previsto no Edital 001/2018, compareceu à Diretoria de Inteligência da PMES, entre os dias 12 e 13 de setembro de 2022, para tomar conhecimento dos fatos resultaram na sua contraindicação, tendo sido informado de que foram localizados dois Boletins de Ocorrência registrados em seu desfavor.

Alega que entendeu não possuir a obrigação de relatar a existência do Boletim Unificado nº 30429320, visto que, segundo defende, foi vítima. Quanto ao Boletim Unificado nº 43068062, relata não serem verídicos os fatos narrados no boletim.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão no julgamento do RE 560.900 em Repercussão Geral (Tema 22), entendeu que candidato em concurso público não pode ser eliminado em virtude da existência de inquérito policial e ação penal em curso e que, apesar do caso paradigma ser uma situação de progressão funcional (policial militar pleiteando promoção de soldado para cabo), a repercussão geral não distinguiu a situação de ingresso na carreira e progressão funcional, devendo ambos ter o mesmo tratamento.

Salienta que, no presente caso, a simples pendência de boletim de ocorrência, não justifica um juízo de reprovação moral, pois tal fato em nada diz sobre o caráter do impetrante, nem podes ser visto como anormal.

Formulou, na inicial, pedido de tutela de urgência antecipada para que fosse suspenso o ato administrativo que o eliminou do concurso publico para provimento ao cargo de soldado combatente, e que fosse a ele permitido participar de todas as etapas, inclusive da solenidade de formatura do curso de formação.

O pleito liminar foi indeferido pelo juízo, em decisão que fora objeto de agravo de instrumento (n.º 5010575-17.2022.8.08.0000), ulteriormente desprovido, à unanimidade, por esta Terceira Câmara Cível.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença impugnada, da qual se extrai que o d. julgador singular concluiu pela
denegação da segurança
, valendo-se do entendimento consolidado pelo STF no sentido de que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144) e, nesse passo, os fatos descritos nos boletins de ocorrência seriam incompatíveis com o padrão de conduta esperado para o candidato ao cargo de Soldado, pelo que não haveria ilegalidade na eliminação do impetrante por tais razões.

Feitas essas considerações, salienta-se, desde já, que os argumentos do recorrente não merecem acolhimento.

Extrai-se do Relatório da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar que, durante o certame para ingresso na carreira pública de Policial Militar, em 30.08.2020, o candidato foi abordado após se evadir de festa noturna identificada pela Corporação como de elevado consumo de entorpecentes, empregando comportamento desrespeitoso na abordagem empreendida pelos policiais militares (BO nº. 43068062). Vejamos o teor deste Boletim de Ocorrência Policial:

Além desse fato objeto de registro policiai, acrescente-se, ainda, a existência de outro registro de que o apelante se envolveu em incidente ocorrido em um bar – em relação ao qual afirma ser vítima –, cujo tumulto se deu em local também identificado pela PEMS como de elevado consumo de entorpecentes (BO nº. 30429320).

Nessa ocasião, foi apurado por agentes públicos que o autor, concorrendo com o seu primo, fez uso de bebido alcoólica e se envolveu em situação que acarretou lesões corporais contra si e outros, bem como dano material ao proprietário do estabelecimento comercial.

Apesar da Corporação, durante a palestra sobre o preenchimento do Formulário de Investigação Social ocorrida em 2019, descrever a relevância da menção pelos candidatos de todas suas intercorrências perante a polícia, como vítima, suspeito ou testemunha (ID n. 28599653),
o
apelante
não informou no seu Formulário de Investigação Policial a existência desta ocorrência, que
se deu
em 2016
.

Diante de tais elementos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos ao ter constatado a ausência de ilegalidade a ser amparada na via mandamental.

Conforme bem fundamentou o d. juiz, “
a exigência de preenchimento dos requisitos de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível mostram-se pertinentes para o concurso em questão, de forma a resguardar o interesse da defesa social, que deve prevalecer sobre o interesse individual, de modo que, averiguados fatos da vida pregressa e social do requerente, a Administração, sob a prerrogativa que lhe outorga discricionariedade decisória, pode concluir pela pela reprovação, nos term
os do Edital”
.

Na hipótese, há
previsão legal
da exigência de aprovação do candidato a ingresso nos quadros da PMES em etapa de investigação social, devendo apresentar
idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada
(art. 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78).

Ressalta-se, ainda, a
previsão editalícia
, segundo a qual deverá o candidato
“ser aprovado em investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, a fim de atestar a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo”
(item 4.1, letra ‘k’, Edital nº. 1/2018).

Ora, se há previsão em lei e no edital, o candidato a ingresso em carreira policial pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial.

A investigação social em concurso público
não se limita
em analisar eventuais infrações penais, mas inclui também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público militar.

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais,
firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver
certame para as carreiras policiais,
mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso.

Na hipótese paradigma,
o STF

validou ato administrativo da Polícia Militar de excluir um candidato de concurso público por inidoneidade moral na fase de investigação de vida pregressa em razão da existência de dois boletins de ocorrência que não ensejaram a instauração de inquérito policial
. Vejamos a íntegra da ementa deste
decisum
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público.

3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

5. Recurso de agravo a que se dá provimento.

Analisando o julgado, extrai-se semelhanças com o caso dos autos, pois, durante a fase administrativa, a corporação militar do processo paradigma usou como fundamento a existência de dois boletins de ocorrência, um de porte de drogas quando menor de idade e outro de ameaça,
sendo que nenhum deles gerou inquérito policial contra o candidato e não teriam sido mencionados pelo candidato.

Por oportuno e relevante para a análise ora realizada, destaca-se que um dos pontos levantados pelo eminente Min. Alexandre de Moraes, a título de reforço da necessidade de se impor maior rigor às investigações sociais em concursos para as carreiras policiais,
foi justamente o fato de o candidato, no caso paradigma, ter omitido a informação quando do preenchimento do formulário para o ingresso na corporação, tal como se deu na presente hipótese
.

Em nova oportunidade para analisar o tema, o STF manteve o entendimento supra no julgamento (em 11.04.2022) da Reclamação n. 48525, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI.

Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado,
tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros
. Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 do STF, à luz do entendimento do STF.

Seguindo essa linha, em idêntico entendimento, cita-se o recente pronunciamento desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

[...]
Tratando-se de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública a fase de investigação social vai além da constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo. Precedentes TJES.
6. Recurso conhecido e provido. [...].
(Apelação Cível nº. 0027604-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. Conv. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, DJe:
20.9.2022
).

No mesmo sentido:
TJES
, AI nº. 024199019274, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 19.8.2021;
TJES
, Ap. C. nº. 024130023146, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 28.7.2021.

Portanto, conclui-se por ratificar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, especialmente por ter a sentença recorrida observado que as peculiaridades do caso fazem incidir a mitigação do Tema de Repercussão Geral n.º 22, consoante evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.